Tribunal: TJSP
Processo: 1004717-67.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004717-67.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante JOANETE
MARIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada JENNIE CRISTINA
FREDERICO MOREIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004717-67.2019.8.26.0650 -Voto no
2
Voto: 45231
Apelação Cível No: 1004717-67.2019.8.26.0650
Comarca: Valinhos
Apelante: Joanete Maria dos Santos
Apelado: Jennie Cristina Frederico Moreira de Oliveira
Embargos
à
execução.
Nota
promissória.
Embargos rejeitados. Apelo. Citação por hora
certa. Validade. Execução distribuída no Foro de
domicílio da devedora. Foro que é competente
para conhecer da execução. Legitimidade ativa
verificada.
Título
transmitido
por
endosso.
Portador do título que possuí legitimidade para
execução. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Julgados improcedentes os embargos à execução
opostos por Joanete Maria dos Santos em face da execução de título
extrajudicial movida por Jennie Cristina Frederico Moreira de
Oliveira; apela a devedora [fls. 56/58]. Aduz a incompetência do Foro
de Valinhos, ilegitimidade ativa da exequente e nulidade de citação
[fls. 61/70]. Recurso processado, vieram as contrarrazões [fls. 78/84].
É o relatório.
Cuidam os autos de embargos à execução, lastreada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004717-67.2019.8.26.0650 -Voto no
3
por nota promissória emitida no valor de R$ 680,00 [fls. 30].
Os embargos foram julgados improcedentes, dando
ensejo à presente apelação.
O inconformismo, contudo, não prospera.
Afasta-se a preliminar de nulidade da citação,
realizada por hora certa. Explica-se:
Explica-se.
É possível a citação por hora certa, desde que o
oficial de justiça tenha tentado localizar os executados, sem êxito, ao
menos três vezes, e tenha havido a suspeita de ocultação da parte
deles, devedores.
Partindo-se do art. 598 de que são aplicadas,
“subsidiariamente à execução as disposições que regem o processo
de conhecimento”, e atentando-se, a seu turno, como está explicitado
nos art. 227 que, “Quando, por três vezes, o oficial de justiça houver
procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem o encontrar,
deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da
família, ou em sua falta a qualquer vizinho, que, no dia imediato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004717-67.2019.8.26.0650 -Voto no
4
voltará, a fim de efetuar a citação, na hora que designar”, conclui-se
não haver impedimento à citação com hora certa no âmbito da
execução.
A esse respeito, ensina Francisco Fernandes de
Araújo que “O Código de Processo Civil não dispôs, expressamente,
quanto à intimação com hora certa, mas é evidente que ela se mostra
possível e correta, não só por aplicação da mesma analogia que
justifica a intimação por edital, mas, ainda, porque se trata de ato
executável por oficial de justiça, via mandado, tendo amparo no já
referido artigo 238. ..... Destarte, quando houver suspeita de
ocultação de quem deverá ser intimado (art. 227), o oficial de justiça
poderá proceder à intimação com hora certa, e uma vez obedecidos
os requisitos legais para a citação também com hora certa, não
haverá como duvidar da validade desse ato, então apto a produzir
seus regulares efeitos de direito” [cf. Intimação processual com hora
certa, RP 45/266].
Atente-se, ainda, para o fato de que a Súmula 196
do STJ proclama que “Ao executado que, citado por edital ou por
hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com
legitimidade para apresentação de embargos”, o que confirma, à
evidência, a possibilidade de citação por hora certa nas execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004717-67.2019.8.26.0650 -Voto no
5
A jurisprudência assim, igualmente, entende:
[a]
“Processo
Civil.
Execução
de
título
extrajudicial. Devedor que se oculta. Citação por hora certa.
Possibilidade. Uma vez verificado nos autos que o executado evita o
contato pessoal com o oficial de justiça, como no caso, furtivamente
se esquivando da execução forçada do título extrajudicial, pode o
credor se valer do que disposto no art. 277 do Código de Processo
Civil, requerendo a citação por hora certa do devedor. Recurso
especial conhecido e provido” [cf.STJ, Recurso Especial no
286.709/SP, rel. César Asfor Rocha];
[b] “Citação. Hora certa. Execução. Admissibilidade, em favor da celeridade e simplicidade,
recomendadas pela revisão crítica da operatividade do processo
executivo. Agravo de Instrumento provido” [1o TACIVIL
9a
Câmara; AI no 1.036.438-8 Campinas/SP; Rel. Juiz José Luiz
Gavião de Almeida; j. 28/8/2001; v.u]; e,
[c] “Citação. Hora certa. Processual civil. Recurso
especial. Citação com hora certa em processo de execução
extrajudicial. Possibilidade. Conforme disposto no art. 227 do
Código de Processo Civil, ocorre a citação com hora certa quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004717-67.2019.8.26.0650 -Voto no
6
há suspeita de ocultação por parte do réu, procurado três vezes em
sua residência. Essa forma de citação é aplicável tanto ao processo
de conhecimento, quanto aos demais processos, incluindo-se o de
execução, por força da subsidiariedade prevista no art. 598 do
mesmo estatuto. Recurso Especial provido” [cf.STJ, 3a Turma, REsp
n. 673.945-SP, rel. Min. Castro Filho, j. 25/9/2006, v.u.].
Não havendo regra especial que proíba a citação e
intimação do executado com hora certa, conclui-se que esta pode ser
realizada também no processo de execução.
Também não socorre à executada a alegação de
incompetência da Comarca de Valinhos.
Nos termos do art. 781 do Código de Processo
Civil:
A execução fundada em título extrajudicial será
processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:
I - a execução poderá ser proposta no foro de
domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de
situação dos bens a ela sujeitos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004717-67.2019.8.26.0650 -Voto no
7
A executada reside em Valinhos, o que torna o foro
competente para o processamento da execução.
Ademais, impossível a declaração de nulidade
quando nenhum prejuízo trouxe à parte. A propositura da execução
no Foro de Valinhos é medida que facilita a defesa da devedora, de
forma que, ainda que o local de cumprimento da obrigação,
estabelecido na nota promissória seja Campinas, possível o
ajuizamento no foro de domicílio da executada.
Por fim, não há que se falar em ilegitimidade ativa.
A nota promissória foi transmitida por endosso
translativo, de forma que a exequente, que recebeu o título por
endosso, tem legitimidade para executar o título de crédito, vencido e
não adimplido.
No mérito, deixou a executada de produzir as provas
que pudessem modificar ou extinguir o direito da credora. Era seu
dever, aqui, apresentar qualquer elemento que comprovasse a efetiva
quitação da nota promissória, todavia, não o fez.
Porque escorreita, mantém-se integralmente a r.
sentença de Primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004717-67.2019.8.26.0650 -Voto no
8
Desprovido o recurso e, diante do trabalho adicional,
elevam-se os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade deferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica